Tribunal: TJSP
Processo: 2192144-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. indenização por dano moral - Indeferimento da medida antecipatória que visava a suspensão de cobranças referentes a cartão de crédito com reserva de margem consignada alegadamente não contratado – Circunstâncias dependentes de aferição contraditória – Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos –

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. indenização por dano moral - Indeferimento da medida antecipatória que visava a suspensão de cobranças referentes a cartão de crédito com reserva de margem consignada alegadamente não contratado – Circunstâncias dependentes de aferição contraditória – Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos – Decisão mantida – Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2192144-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é agravante
JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO BELMONTE, é agravado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192144-69.2020.8.26.0000 - Presidente Epitácio - Voto no 42437 - rk
2
VOTO No: 42437
AGRV. No: 2192144-69.2020.8.26.0000
COMARCA: Presidente Epitácio (2a Vara)
AGVTE.: Josefa Maria da Conceição Belmonte (A)
AGVDO.: Banco BMG S.A. (R)
TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA Ação declaratória
de nulidade de cláusula contratual c.c. indenização por dano
moral - Indeferimento da medida antecipatória que visava a
suspensão de cobranças referentes a cartão de crédito com
reserva de margem consignada alegadamente não contratado
Circunstâncias dependentes de aferição contraditória

Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos Decisão
mantida Agravo improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Josefa Maria da Conceição Belmonte, em ação declaratória de nulidade
de cláusula contratual c.c. indenização por dano moral (cobranças
referentes a cartão de crédito com reserva de margem consignada
alegadamente não contratado, fls. 1/16 dos autos originários) movida
em face de Banco BMG S.A., contra r. decisão de fls. 111/112 dos
autos de origem que, dentre outras providências, indeferiu o pedido de
antecipação de tutela formulado pela autora.
Alega a acionante, em resumo, que estão presentes
os requisitos do artigo 300 do CPC que autorizam a concessão da tutela
requerida (fls. 1/12).
Pede-se o efeito ativo para suspender os descontos
do cartão de crédito com a reserva de margem consignada do seu
benefício previdenciário e o provimento do recurso a fim de reformar o r.
decisum.
Processada a insurgência, denegou-se o efeito ativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192144-69.2020.8.26.0000 - Presidente Epitácio - Voto no 42437 - rk
3
postulado, dispensaram-se informações bem como contraminuta e
iniciou-se o julgamento virtual (fls. 14).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. Não se verificam presentes os pressupostos
exigidos para a concessão da antecipação da tutela liminar pretendida.
Dispõe o artigo 300, caput, do atual Código de
Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Acerca do tema prelecionam NELSON NERY
JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“Duas situações, distintas e não cumulativas entre
si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora
dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição
do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de
urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do
CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em
alguns casos de antecipação de tutela.”
“Também é preciso que a parte comprove a
plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a
tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de
conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9,
p. 452).” (Código de Processo Civil Comentado. 16a ed. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2016, nota 3 e 4 ao art. 300, p. 930 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192144-69.2020.8.26.0000 - Presidente Epitácio - Voto no 42437 - rk
4
931).
Sobre o mencionado sistema do Código de Processo
Civil anterior, de 1973, previsto no artigo 273, já enfatizavam os
ilustres juristas:
“Tendo em vista que a medida foi criada em
benefício apenas do autor, com a finalidade de agilizar a entrega da
prestação jurisdicional, deve ser concedida com parcimônia, de sorte a
garantir a obediência ao princípio constitucional da igualdade de
tratamento das partes. Como a norma prevê apenas a cognição
sumária, como condição para que o juiz conceda a antecipação, o juízo
de probabilidade da afirmação feita pelo autor deve ser exigido em grau
compatível com os direitos colocados em jogo.” (Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante. 10a ed. rev. ampl. e atual. até
01.10.2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, nota 13 ao
art. 273 do CPC, p. 525).
No caso dos autos, como bem apontado pelo MM.
Juiz de primeiro grau, não há como vislumbrar, desde logo, a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo. Efetivamente, não há como constatar de plano se os
valores cobrados são ou não inexigíveis, como alega a agravante.
Nessa esteira, não há prova alguma, muito menos
plena e inequívoca, a respeito da alegada abusividade, remanescendo o
aduzido na inicial, desse modo, controverso e duvidoso, recomendando
a cautela, então, que se aguarde o oferecimento da resposta do
agravado, para tomada de qualquer outra decisão.
Anota-se, ademais, que todo prejuízo material e
moral que a agravante vier a sofrer em razão do alegado poderá ser,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192144-69.2020.8.26.0000 - Presidente Epitácio - Voto no 42437 - rk
5
eventualmente, se comprovado, objeto de devido ressarcimento, em
sede e momento próprios.
Assim, ressoa imperiosa a necessidade da instrução
da demanda, em respeito ao princípio do contraditório, para se proceder
à análise da procedência ou não das razões invocadas pela agravante.
Destarte, considerando os fatos narrados no pedido
inicial da agravante e os documentos que o instruíram, mostra-se
incabível, por ora, a concessão da tutela de urgência pleiteada que, a
teor do artigo 296, caput, do CPC, poderá ser novamente apreciada, em
decisão fundamentada, caso elementos seguros de convencimento
sejam apresentados no decorrer do contraditório ou após cognição
exauriente.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica